Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação, pois comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que adquiriu e conduziu.
3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela ausência de documentação comprobatória da propriedade.
4. Demonstrado que o réu possui 2 (duas) condenações transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos, nada obsta que o julgador utilize uma delas para justificar a análise desfavorável dos antecedentes e a outra para majorar a pena pela reincidência, desde que utilizadas certidões distintas.
5. A readequação das certidões criminais indicadas na sentença não importa em reformatio in pejus, desde que mantida a reprimenda inicial no patamar fixado pela sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.